Tribunal: TJDFT
Processo: 0742550-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DE LINHA TELEFÔNICA - PROCEDIMENTO NÃO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO QUE ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.
2. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos, não sendo necessária a realização de prova técnica pericial quando forem juntados outros documentos capazes de formarem a convicção do juiz. Não se trata de necessidade de realização de perícia, mas sim de aplicação da regra processual sobre ônus da prova de cada parte a fim de comprovar seu respectivo direito. PRELIMINAR REJEITADA.
3. No âmbito das relações consumeristas, a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva (independente da demonstração de culpa) e só poderá ser afastada em caso de inexistência do defeito ou de culpa de terceiro (art. 14, § 3o, I e II do CDC).
4. In casu, narra a autora que seu telefone foi clonado e que fraudadores tiveram acesso a diversos programas e aplicativos instalados no seu celular, dentre os quais o WhatsApp, por meio do qual solicitaram transferências bancárias de valores aos seus contatos. Relata que, ao comparecer a uma loja física da ré, verificou que a titularidade de sua linha tinha sido alterada, o que não foi solicitado. Requer a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
5. Verifica-se que a autora teve a titularidade de seu acesso telefônico alterada sem sua solicitação (ID 14599309 - Pág. 10/12) e que, em decorrência da alteração, fraudadores tiveram acesso a programas instalados em seu celular, por meio dos quais solicitaram a transferência de valores aos contatos fazendo-se passar pela autora (ID 14599309 - Pág. 3/9).
6. As clonagens de linhas telefônicas são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judicias cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe à empresa de telefonia comprovar que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava.
7. No caso, incumbe à ré o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, encargo do qual, no caso, não se desincumbiu, não tendo juntado aos autos qualquer documento referente à alteração da titularidade da linha telefônica da autora, solicitada fraudulentamente, tal como o contrato assinado entre as partes ou a gravação do contato telefônico através do qual se fez a solicitação, prova que lhe incumbia. Ausente tal demonstração, sobressai a falha na prestação do serviço telefônico da requerida, que não adotou as cautelas necessárias para se certificar da autenticidade do pedido feito, identificando corretamente o consumidor. Apesar de a empresa de telefonia não ter ingerência sobre o uso dos aplicativos instalados no celular, a falha no seu sistema, que permitiu a alteração da titularidade da linha telefônica e a consequente suspensão dos serviços para o aparelho da autora, colaborou para a aplicação de fraude.
8. Assim, tratando-se de fraude complexa que ocorreu em razão da fragilidade do sistema de telefonia, deve a empresa responder pelos danos causados ao consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 7o do CDC.
9. Enseja indenização por danos morais a troca de número de acesso de aparelho celular ou mudança de titularidade operada por erro ou fraude, quando não solicitada pelo consumidor. Tal reparação tem lugar uma vez que a autora teve parte dos serviços eletrônicos de seu celular interrompidos, bem como teve seus contatos acessados indevidamente para aplicação de fraude.
10. Nesse sentido os seguintes precedentes das Turmas Recursais: acórdão no 1157984, da Primeira Turma Recursal, publicado no DJE em 21/03/2019 e no 1020711, da Terceira Turma Recursal, publicado no DJE em 05/06/2017.
11. O arbitramento do valor de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica.
12. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor da reparação fixado na origem (R$ 8.000,00) merece ser minorado para R$ 3.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00.
14. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.